Tribunal: CARF
Processo: 15586.720023/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720023/2018-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-011.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2014
DEVERES
INSTRUMENTAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
DESCUMPRIMENTO.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. A não comprovação do descumprimento da obrigação acessória
implica no cancelamento da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fl. 02) de multas previdenciárias pelo descumprimento
de obrigação acessória, lavrado em 19/03/2018, referentes ao período de 01/2013 a 12/2014.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 40 a 54) trata-se de imposição de multa por
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 47, inciso I, alínea‘c” da Lei 8.212/91:
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente,
nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720023/2018-13
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720023/2018-13

I - da empresa: (...)
c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a Cr$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo
permanente da empresa; (...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Afirma que o DETRAN-ES, autarquia estadual, é considerado empresa, nos
termos do artigo 15, inciso I da lei 8.212/91. Argui que a autarquia foi intimada a apresentar a
relação de todas as alienações (transferências/vendas) ou oneração efetuadas por pessoas
jurídicas referentes a veículos com valor superior a R$ 42.933,60 (para o período 11/01/2013 a
10/01/2014) e R$ 45.320,71 (para o período 11/01/2014 a 31/12/2014), com as seguintes
informações: placa do veículo, CHASSIS, CNPJ e razão social da empresa responsável pela
alienação ou oneração a qualquer título, valor da alienação ou oneração a qualquer título, data da
alienação ou oneração a qualquer título.
Descreve o relatório que ao examinar os sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil - RFB, constatou-se que, para 906 (NOVECENTOS E SEIS) transações, não
havia CNDs/CPDENs válidas na “data aquisição” informada pelo DETRAN-ES.
Esclarece que com a revogação do art. 41 da lei 8.212/91, pela Lei 11.941/09, a
autuação recai sobre a pessoa jurídica (autarquia estadual), empresa na forma do artigo 15, inciso
I da lei 8.212/91.
A capitulação legal da multa aplicada consta nos artigo 283, II, alínea “e” e art.
373 do Decreto 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS).
Cientificado do lançamento, a Autarquia apresentou Impugnação (fls. 831 a 852),
em que aduz, em síntese:
O processo foi baixado em diligência, mediante Despacho 64 da 5a Turma da
DRJ/JFA (fls. 1.251 a 1.253) em 25/09/2018, para que fossem esclarecidos os seguintes pontos:
(1) se as alienações (vendas/transferências) ou oneração indicadas nesta autuação de fato se
deram por pessoa jurídica, sendo obrigatória a emissão de CND e (2) se foi considerado para a
apuração do auto algum bem móvel com valor inferior ao presto em lei.
Em resposta a Informação Fiscal (fls. 1.256 a 1.284) informou que as alegações
apresentadas pelo contribuinte não prosperam e que durante a ação fiscal buscou-se exaurir
qualquer possibilidade de inclusão de alienações (vendas/transferências) ou onerações efetuadas
por pessoas físicas.
Após isso, a Contribuinte apresentou Manifestação (fls. 1.295 a 1.305) acerca do
resultado da diligência, afirmando que:
a) A diligência nada esclarece, mas apenas relata o procedimento adotado no
curso da ação fiscal para justificar a autuação, porém, não analisa as provas apresentadas na
defesa, tornando-se inócua.
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720023/2018-13

b) Há cerceamento do direito de defesa, na medida que cria embaraços
intransponíveis, já que não pode se manifestar acerca da análise pelo fisco da prova produzida.
c) Cita decisões do CARF que indicam obrigatoriedade da análise da
documentação probatória pelo órgão competente sob pena de contrariar a legislação.
d) Requer, ao final, que seja determinada e procedida nova Diligência por auditor
fiscal estranho ao feito, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
O processo foi baixado novamente em diligência em 25/03/2019, mediante
Despacho n. 15 da 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 3.289 a 3.291- fls. 586 a 588 do arquivo), para
que fossem esclarecidas as divergências verificadas entre as planilhas elaboradas pelo Auditor
Fiscal e informações trazidas na impugnação.
Em Informação Fiscal (fls. 3.517 a 3.538) o Auditor Fiscal apurou diversas
inconsistências:
Como se vê, em cem por cento dos exemplos selecionados pelo órgão julgador se
constata erro de fato na prestação de informações pelo DETRAN-ES.
Repete-se uma vez mais que são inteiramente díspares o conjunto de informações
prestados previamente à autuação e aquele prestado em sede de impugnação, sendo,
portanto, inconciliáveis.
Do confessado ERRO DE FATO, materializado na incorreta prestação das informações
que ensejaram a autuação, e tudo o mais que consta acima, resultou logicamente que a
autuação se lastreou em premissas de fato erradas.
Isso porque o lançamento, contra o qual se insurge o sujeito passivo, foi efetuado com
base em informações (que ele prestou) sobre matéria de fato indispensáveis a sua
efetivação, sendo, portanto, lançamento por declaração, a teor do art. 147do Código
Tributário Nacional - CTN.
De rigor, a prestação de informações solicitada nas intimações expedidas trata-se de
simples informação sobre matéria de fato.
O sujeito passivo não alega, em sede impugnação, que tenha havido erro de direito, qual
seja aquele em que há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese de
incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da
regra-matriz.
Como é cediço, erro de direito traduz vício material, impassível de convalidação.
Como se vê, o que alega o sujeito passivo é que houve vício formal no lançamento, por
haver, ele, DETRAN-ES, prestado informações (acerca da matéria de fato) de forma
equivocada, sem qualquer alegação de que a interpretação legal (dada aos fatos)
estivesse incorreta.
Nesses casos, em regra, o lançamento é anulável, portanto passível de convalidação,
observadas outras condicionantes.
Todavia, no presente caso, houve impugnação do sujeito passivo questionando a
integralidade da autuação, sob a alegação de erro de fato (por ele praticada) em todas as
informações que arrimaram a autuação.
Portanto, no vertente caso, não se afigura possível uma convalidação, impondo-se
eventual novo lançamento fulcrado em corretas premissas de fato, escoimadas de todas
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720023/2018-13

as imperfeições a que deu causa o sujeito passivo, na defeituosa prestação de
informações.
O contribuinte tomou ciência do resultado da segunda diligência em 24/09/2019,
mas não se manifestou.
A Resolução n. 9.000.135 (fls. 3.545 a 3.549), em 12/12/2019, da 5a Turma de
Julgamento da DRJ/JFA, solicitou que o Auditor Fiscal esclarecesse se todos os 905 (novecentos
e cinco) alienações (vendas/transferências) ou oneração indicadas nesta autuação de fato não se
deram por pessoa jurídica, obrigada a emissão de CND.
Em nova Informação Fiscal (fls. 3.553 a 3.557) o Auditor informou que toda a
autuação está maculada em razão da apresentação de informações incorretas:
(fl. 3.556) Assim, ante o exposto, respondemos conclusivamente ao órgão julgador
reafirmando que todas as 906 ocorrências (listadas no anexo ao auto de infração)
traduzem
informações
erradas,
inteiramente
substituídas
pelas
informações
ulteriormente prestadas pelo DETRAN-ES, de onde resulta que todo o Auto de Infração
está maculado por vício formal decorrente de erro de informação.
Após isso, não houve manifestação do Contribuinte.
O Acórdão n. 09-74.612 (fls. 3.564 a 3.679) da 5a Turma da DRJ/JFA, em Sessão
de 16/04/2020, julgou a impugnação procedente, exonerando o crédito tributário exigido.
Considerou-se que não há de se falar em formalização da exigência fiscal sem a
comprovação do descumprimento da obrigação acessória, no caso a apresentação de CND nas
alienações (transferências/vendas) ou oneração de bens móveis, acolhendo a declaração de
nulidade e considerando prejudicadas as demais alegações da impugnante.
Em face do valor de alçada, submeteu-se Recurso de Ofício em razão da
exoneração da multa por descumprimento da obrigação acessória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Dado que a decisão de primeira instância julgou procedente a autuação declarando
a nulidade da autuação no valor de R$ 21.121.578,00 (fl. 02), atesto a admissibilidade da peça
recursal, considerando a Portaria MF n. 2 de 17/01/2023, que majorou o limite da alçada para a
interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00.
Vício no procedimento fiscal.
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720023/2018-13

Trata o auto de infração de cobrança de multa por descumprimento de obrigação
acessória por Autarquia Estadual, considerada empresa, nos termos do artigo 15, inciso I da Lei
8.212/1991.
Dado que houve provimento da impugnação pela Decisão de primeira instância,
houve interposição de recurso de ofício, sem manifestação da PGFN.
Considerando-se, inicialmente, que houve a demonstração pelas diligências nos
autos de vício formal que macula as informações do auto de infração, mantenho a decisão
recorrida, em especial quanto às seguintes conclusões:
(fl. 3.579) Não há de se falar em formalização da exigência fiscal sem a comprovação
do descumprimento da obrigação acessória, no caso a apresentação de CND na
alienações (transferências/vendas) ou oneração de bens móveis.
Sendo assim, acolho a declaração de nulidade e considero prejudicadas as demais
alegações da impugnante.
Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3592
DF CARF MF
Original